Tribunal: TJDFT
Processo: 0003489-57.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003489-57.2016.8.07.0020 RECORRENTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: ANA IARA BATISTA DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ JULHO DE 2015 (180 DIAS). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA EM QUE A UNIDADE IMOBILIÁRIA DEVERIA TER SIDO ENTREGUE (AGOSTO/2015). TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação declaratória de indenização por lucros cessantes e multa contratual cumulada com danos morais, que julgou procedente em parte os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, a pagar aos autores indenização a título de lucros cessantes, correspondente ao período compreendido entre 06/06/15 até a data da expedição do habite-se. Foi fixado o aluguel mensal no valor equivalente a 0,4% do preço corrigido do imóvel. Sobre cada vencimento de aluguel (tendo como primeiro vencimento o dia 06/07/15 – 30 dias após a entrega das obras) deveria incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar do vencimento de cada aluguel. Ademais, em razão da sucumbência recíproca, as rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de 25% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os autores foram condenados a arcar com 75% do restante das custas e dos honorários. 1.1. Recuso das requeridas aviado buscando: a) a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, e b) consequentemente, a condenação dos apelados no pagamento integral das custas e dos honorários, bem como a majoração dos honorários em patamar superior ao percentual mínimo descrito no art. 85, §2o, do CPC. 1.2. Recurso dos autores pleiteando a reforma da sentença para: a) que os lucros cessantes devidos sejam contados a partir de agosto/2015 até a efetiva entrega das chaves; b) a procedência do pedido de danos morais; e c) que as requeridas sejam condenadas totalmente nas custas e honorários, tendo em vista que deram causa à demanda. 2. Do caso fortuito/força maior. 2.1. O caso em apreço trata-se de descumprimento injustificado, pelas requeridas, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda de imóvel para entrega de unidade imobiliária. 2.2. O contrato entabulado entre as partes dispôs expressamente que a entrega do imóvel estava prevista para janeiro/2015, contudo, havia previsão no pacto de que tal prazo poderia ser dilatado por até 180 dias (julho/2015). 2.3. Incontroverso na hipótese, o atraso na data prevista para entrega, já considerando a possibilidade estabelecida de prorrogação contratual, uma vez que na época da propositura desta ação as obras não estavam concluídas (14/7/16). 2.4. É comum que, no decorrer de construções civis possam ocorrer intempéries que acabam por atrasá-la, em razão disso, fica difícil saber qual a data precisa para o encerramento da obra. 2.5. O argumento das requeridas não configura caso fortuito ou força maior, pois, em se tratando de empresas estabelecidas no ramo da construção civil, há muitos anos, por certo que já se depararam com imprevistos em seus empreendimentos, de modo que a experiência adquirida já lhes permite prever e lidar com os riscos inerentes ao próprio negócio, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por parte das recorrentes, para se eximir dos efeitos advindos de sua mora. 2.6. Ressai nítido, portanto, que o empecilho invocado pelas rés longe está de caracterizar alguma das excludentes de responsabilidade catalogadas no art. 393 do Código Civil. 2.7. Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte: “(...) A alegação de excesso de chuvas e escassez de mão-de-obra, não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. (...)” (00204494820168070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 9/12/2019). 2.8. Ademais, o prazo de tolerância de 180 dias constante da cláusula contratual 7.3.1.1. já se presta para esse fim, para que sejam resolvidas situações que porventura obstem a entrega do imóvel no prazo contratualmente acordado, devendo os responsáveis pelo empreendimento, nesse período, tomarem todas as providências e cautelas necessárias para a entrega da obra, a fim de evitar embaraços que se encontram na órbita do risco empresarial. 2.9. Desse modo, não se encontra configurada hipótese de caso fortuito/força maior capaz de afastar a responsabilidade das requeridas, motivo pelo qual são devidos os lucros cessantes já fixados na sentença. 3. Dos lucros cessantes e seus termos inicial e final. 3.1. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento aos autores de indenização a título de lucros cessantes, correspondente ao período compreendido entre 06/06/15 até a data da expedição do habite-se. 3.2. O entendimento da sentença não merece prosperar. 3.3. Havendo atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação automática, deve a construtora/incorporadora arcar com os ônus daí decorrentes. 3.3. Ressalte-se que o art. 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente se perdeu (danos emergentes), o que razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, os chamados lucros cessantes. 3.4. A doutrina assevera que os lucros cessantes correspondem ao acréscimo patrimonial concedido ao ofendido, se a obrigação contratual ou legal não fosse objeto de descumprimento (In Direito das Obrigações – Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald. 3a ed. Rio de Janeiro: Lúmen, 2008. p. 440). Seria o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio do credor, tudo o que ele deixou de ganhar. 3.5. Isso porque o consumidor deve ser compensado pelo período que não pode dispor do imóvel, ou seja, é devida a indenização a título de lucros cessantes advindos da comprovada mora das contratadas. 3.6. Como anteriormente explicado, o contrato firmado entre as partes dispôs expressamente que a entrega do imóvel estava prevista para janeiro/2015, contudo, havia previsão no pacto de que tal prazo poderia ser dilatado por até 180 dias (julho/2015). Ocorre que até o ingresso da presente ação, em 14/07/16, as obras sequer haviam sido concluídas, extrapolando o prazo de 180 dias previsto no pacto. 3.7. Dessa forma, na hipótese dos autos, é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ante a responsabilidade das requeridas pelo atraso na entrega do imóvel, que deveria ocorrer em julho/2015. 3.8. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias (agosto de 2015). E o termo final é a data de entrega das chaves, independentemente de ser a mesma data da expedição do "habite-se". 3.9. Esta Corte já decidiu neste sentido: “(...) 2. O termo final da mora é a data da efetiva entrega do imóvel e não a data da expedição do habite-se. (...)” (20130110921814EIC, Relator: Josaphá Francisco Dos Santos, 1a Câmara Cível, DJE: 21/01/2016). 3.10. Assim, o termo inicial fixado na sentença (06/06/15) não guarda qualquer plausibilidade com a situação dos autos, uma vez que o prazo de tolerância de 180 dias ia até o final de julho de 2015; bem como a data fixada como termo final (data da obtenção do habite-se) não deve se utilizada como parâmetro para a cessação dos lucros cessantes. 3.11. Logo, a sentença deve ser reformada neste ponto para considerar que o termo inicial dos lucros cessantes se deu em agosto/2015 e seu termo final com a data da entrega das chaves. 4. Dos danos morais. 4.1. O caso retrata uma situação cotidiana, na qual uma pessoa adquire um imóvel, na expectativa de poder usufruí-lo tempos depois, mas é submetida a alguns transtornos e adversidades. 4.2. No caso em análise, a entrega do imóvel deveria ter ocorrido no máximo em julho/2015, perfazendo-se somente com a entrega das chaves. 4.3. Em que pese as alegações dos autores de aborrecimentos decorrentes da inexecução do contrato, tem-se que não houve qualquer demonstração nos autos do dano à sua personalidade, do dano em razão da dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ou que lhe causou aflições, angústias ou ainda desequilíbrio. 4.4. Contudo, a atitude das requeridas em relação ao atraso na entrega do imóvel, configura mero inadimplemento contratual, que, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade, para fins de caracterizar dano moral compensável. 5. Dos ônus da sucumbência. 5.1. Verifica-se que apenas 1 dos 3 pedidos da inicial foi acolhido pelo juízo sentenciante (item “a”). 5.2. Em que pese a aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ ao caso, que dispõem não ser possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, o pedido de lucros cessantes não foi deferido como pleiteado na inicial. 5.3. Assim, verifica-se que a proporção estabelecida na sentença foi adequada ao caso (25% devido pelas requeridas e 75% devido pelos autores). 5.4. Nesse contexto, é certo que se deve aplicar a regra contida no art. 86, caput, do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 5.5. Na hipótese, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se compatível com o trabalho realizado pelas partes. 5.6. Uma vez que a causa não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade (além dos naturalmente esperados para causas desta natureza), com provas estritamente documentais. Considerando-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho dos profissionais envolvidos a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, devidos na proporção de 25% pelas rés e 75% pelos autores, importe que será apurado em sede de cumprimento de sentença. 6. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação das rés improvida. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e do escritório de advocacia Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não há excludente de responsabilidade das recorrentes, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionado, providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e do escritório de advocacia Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004